Tribunal: TJSP
Processo: 1010908-64.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
r e necessário ao tratamento da doença. Prescrição médica. Súmulas 102 e 97 do TJSP. Recusa indevida. DANO MORAL. Vencida a Relatora, que entendia que o dano moral não estava configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010908-64.2019.8.26.0348; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Fernanda Gomes Camacho

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

14/10/2020

Ementa:
INTERESSE DE AGIR. Alegação de que não houve solicitação de autorização para os procedimentos reclamados pela autora, nem resistência da ré com o pedido formulado. Comprovação de que foi encaminhado e-mail à ré, mais de dois meses antes do ajuizamento da ação, solicitando autorização para os procedimentos constantes do pedido médico. Negativa da ré demonstrada pela não autorização dos

Ementa:
INTERESSE DE AGIR. Alegação de que não houve solicitação de autorização para os procedimentos reclamados pela autora, nem resistência da ré com o pedido formulado. Comprovação de que foi encaminhado e-mail à ré, mais de dois meses antes do ajuizamento da ação, solicitando autorização para os procedimentos constantes do pedido médico. Negativa da ré demonstrada pela não autorização dos procedimentos até o ajuizamento da ação. Preliminar afastada.
PLANO DE SAÚDE. Beneficiária submetida a cirurgia bariátrica em dezembro/2012, com perda de 40kg no período. Indicação para realização dos procedimentos cirúrgicos de dermolipectomia para correção de abdômen em avental; diástase dos retos abdominais; herniorrafia umbilical; correção de hipertrofia mamária-unilateral (2x); correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocantérica de membros superiores e inferiores (5x) – braços, coxas e torso. Negativa tácita de cobertura pela seguradora. Alegação de caráter estético, ausência de cobertura contratual e não previsão no rol da ANS. Descabimento. Procedimento complementar e necessário ao tratamento da doença. Prescrição médica. Súmulas 102 e 97 do TJSP. Recusa indevida. DANO MORAL. Vencida a Relatora, que entendia que o dano moral não estava configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010908-64.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, é apelada JULIANA DE SOUZA NOVAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, por maioria de votos. Vencida a Relatora e o 3o Juiz, no que se refere a
indenização por danos morais. Declará voto o 2° Juiz, Dr. A. C. Mathias Coltro, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente
sem
voto),
A.C.MATHIAS
COLTRO,
ERICKSON
GAVAZZA
MARQUES, J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 8 de outubro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010908-64.2019.8.26.0348
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
APELADA: JULIANA DE SOUZA NOVAIS
Comarca: Mauá - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1010908-64.2019.8.26.0348
Juiz(íza) Prolator(a): JULIA GONÇALVES CARDOSO
VOTO no 14240
INTERESSE DE AGIR. Alegação de que não houve
solicitação de autorização para os procedimentos reclamados
pela autora, nem resistência da ré com o pedido formulado.
Comprovação de que foi encaminhado e-mail à ré, mais de dois
meses antes do ajuizamento da ação, solicitando autorização
para os procedimentos constantes do pedido médico. Negativa
da ré demonstrada pela não autorização dos procedimentos até
o ajuizamento da ação. Preliminar afastada.
PLANO DE SAÚDE. Beneficiária submetida a cirurgia
bariátrica em dezembro/2012, com perda de 40kg no período.
Indicação para realização dos procedimentos cirúrgicos de
dermolipectomia para correção de abdômen em avental;
diástase dos retos abdominais; herniorrafia umbilical; correção
de
hipertrofia
mamária-unilateral
(2x);
correção
de
lipodistrofia braquial, crural ou trocantérica de membros
superiores e inferiores (5x) braços, coxas e torso. Negativa
tácita de cobertura pela seguradora. Alegação de caráter
estético, ausência de cobertura contratual e não previsão no rol
da ANS. Descabimento. Procedimento complementar e
necessário ao tratamento da doença. Prescrição médica.
Súmulas 102 e 97 do TJSP. Recusa indevida. DANO MORAL.
Vencida a Relatora, que entendia que o dano moral não estava
configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls.205/212, cujo relatório fica
adotado, para “condenar a ré na obrigação de fazer para que custeie
integralmente as cirurgias plásticas reparadoras indicadas por médico à autora,
seja na sua rede credenciada ou por meio de reembolso dos custos
suportados pela demandante, e ao pagamento de indenização por danos
morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde o arbitramento nesta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art.240 do Código de
Processo Civil). A cirurgia deve ser realizada desde que o quadro clínico da
requerente seja favorável à realização da referida cirurgia, em quantas etapas
o médico achar adequadas. Deixo de conceder liminar e fixar multa para
realização pelas razões já expostas a fls. 52/53”. Pela sucumbência, a ré foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da
condenação.
Inconformada, apela a ré, sustentando, em síntese:
1) ausência de abusividade na negativa da ré, uma vez que o contrato de
seguro saúde da apelada possui restrições de cobertura, em especial para
tratamento estético e outros procedimentos que não constam no rol da ANS; 2)
a apólice da apelada é posterior à Lei no 9.656/98, e, portanto, vinculada ao rol
de procedimentos da ANS e suas diretrizes, razão pela qual para ter direito à
cobertura dos procedimentos pleiteados, deve cumprir critérios, conforme
Resolução Normativa no 428; 3) não obrigatoriedade da seguradora de
oferecer cobertura aos procedimentos cirúrgicos que não constam no rol de
procedimentos da ANS; 4) a cirurgia de mama somente possui cobertura
obrigatória quando há suspeita de neoplasia e trauma, não sendo o caso dos
autos, já que o procedimento pretendido é considerado estético; 5) a apelada
não preencheu os requisitos exigidos pelas diretrizes da ANS para a liberação
da cirurgia de dermolipectomia de abdômen; 6) os procedimentos de “correção
de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e
inferiores”, não constam no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS,
e, portanto, não são passíveis de cobertura obrigatória pelas
seguradoras/operadoras. Ressalta que não houve solicitação de autorização
do procedimento em sistema da seguradora; 7) Ausência de senha de
solicitação de autorização para os procedimentos de diástase dos retos
abdominais e herniorrafia umbilical, que são passíveis de cobertura desde que
comprovados em exame de imagem; 8) falta de interesse de agir, já que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve qualquer solicitação de autorização para as terapias reclamadas na
petição inicial, inexistindo resistência da ré para com o pedido formulado; 9) os
procedimentos solicitados são estéticos e não constam no rol da ANS; 10) o
STJ consolidou entendimento no sentido de que o rol da ANS é taxativo; 11)
existência de rede referenciada apta a realizar os procedimentos indicados,
razão pela qual, na hipótese de livre escolha, devem ser observados os limites
de reembolso das despesas que a apelada optar por suportar; 12) não
ocorrência de ato ilícito, dano psicológico ou nexo de causalidade entre o ato
ilícito e o dano, que justifiquem a indenização por dano moral. Pleiteia a
reforma da sentença (fls.214/241).
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls.242/243).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.247/266).
É o relatório.
Não há que se falar em falta de interesse de agir
pela ausência de solicitação de autorização para as terapias reclamadas na
petição inicial, e, consequentemente, inexistência de resistência da ré para
com o pedido formulado.
A autora comprovou que em 23/9/2019 encaminhou
e-mail ao serviço de atendimento ao consumidor da seguradora ré, no qual
informa aguardar “resposta sobre a autorização de cobertura das cirurgias,
conforme indicação médica” (fl.51).
Além disso, não é crível que a autora, após ter sido
submetida à avaliação por psicólogo e por médico cirurgião, ajuizaria a
presente ação sem ao menos ter tentado a aprovação da ré.
Na doutrina de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR1,
“A segunda condição da ação é o interesse de agir, que também não se
confunde com o interesse substancial, ou primário, para cuja proteção se
intenta a mesma ação. O interesse de agir, que é instrumental e secundário,
1 Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, Vol. I, 47a
ed., Forense, p. 66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse
substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual 'se a
parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para
evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos
jurisdicionais'.” (Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Direito
Processual Civil e Processo de Conhecimento, Vol. I, 47a ed., Forense, p. 66).
Considerando que decorreram mais de dois meses
desde o encaminhamento do e-mail à ré até o ajuizamento da ação,
entremostra-se que, pedida a autorização, a ré a negou verbalmente ou, no
mínimo, postergou sua decisão de não autorizar os procedimentos.
Ressalte-se, ainda, que a ré impugnou o pedido
inicial em sua contestação, razão pela qual não pode alegar não ter oferecido
resistência do pedido.
No mais, o recurso comporta parcial provimento.
Consta dos autos que a autora é beneficiária de
seguro saúde operado pela ré (fls.37/38), e que foi submetida a cirurgia
bariátrica em 7/12/2012. Em razão da grande perda ponderal no período, por
volta de 40 quilos, houve indicação para a realização de cirurgia de
dermolipectomia para correção de abdômen em avental; diástase dos retos
abdominais; herniorrafia umbilical; correção de hipertrofia mamária; correção
de lipodistrofia braquial, crural ou trocantérica de membros superiores e
inferiores (fls.49/50).
Divergem as partes quanto ao dever da requerida de
autorizar a cobertura aos procedimentos cirúrgicos, bem como em relação a
configuração de danos morais.
Sustenta a ré que, que os procedimentos possuem
caráter meramente estético e não constam no rol de procedimentos e eventos
em saúde da ANS, e, portanto, não têm cobertura contratual, bem como que
não restou configurado o dano moral, ante a não ocorrência de ato ilícito, dano
psicológico ou nexo de causalidade.
Trata-se de relação jurídica que envolve a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão”.
De acordo com o relatório médico (fl.49/50), o
tratamento cirúrgico é necessário, pois a paciente apresenta “flacidez
abdominal
circunferencial
importante
com
diástase
dos
músculos
retoabdominais e hérnia de parede abdominal, associado a dificuldade de
higiene e lesão dermatológica local prévia. Além disso, a paciente apresenta
tronco posterior (costas, quadril, flancos e glúteos) com acentuada flacidez
cutânea acompanhada de hipertrofia de tecido adiposo em região de flancos e
dorso, causando desconforto ao se vestir e impacto psicossocial. Paciente
apresenta alguns sintomas depressivos e de ansiedade secundários e imagem
do corpo assimétrico e desarmônico. A paciente apresenta, também, grande
volume e flacidez mamária secundária a perda ponderal pós cirurgia bariátrica
associado a queixa funcional (dorsalgia e dermatite de contato), com indicação
de tratamento cirúrgico reparador. Apresente ainda grande flacidez de braços e
coxas secundária a perda ponderal pós cirurgia bariátrica, associado a queixa
funcional: dificuldade de deambulação e higiene, dermatite de repetição”.
A avaliação psicológica apresentada às fls.47/48,
por sua vez, concluiu que a autora necessita da continuidade de seu
tratamento de obesidade e realização de cirurgias reparadoras, a fim de
melhorar sua saúde psicológica, física e qualidade de vida. A avaliação ainda
concluiu que a autora possui comprometimento de ordem psicológica e física,
levando-a a danos irreparáveis, e que mantê-la nessa condição poderá agravar
os episódios de isolamento social, pois a todo momento demonstra vergonha,
insegurança, baixa autoestima, irritabilidade, frustração e perturbação da
imagem corporal.
Assim, a recusa da ré em dar cobertura ao
tratamento cirúrgico recomendado por médico, por possuir exclusão contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e não estar previsto no rol de procedimento da ANS, tem sido considerada
abusiva pela jurisprudência, nos termos da Súmula 102 deste E. Tribunal:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos
da ANS.”
E conforme dispõe a súmula 97 deste E. Tribunal,
aplicável ao caso:
“Não pode ser considerada simplesmente estética a
cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida,
havendo indicação médica.”
Ademais, conforme dispõe o Código de Defesa do
Consumidor:
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que: ... § 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
... II. restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do
contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto e o próprio equilíbrio
contratual.”
Dessa forma, não assiste razão à apelante, pois foi
demonstrada a necessidade da intervenção cirúrgica, expressamente indicada
pelo médico, de modo que a recusa de cobertura se entremostra abusiva.
Nesse sentido:
“PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Cirurgia de
implante de prótese mamária posterior à bariátrica - Procedência do
pedido - Inconformismo da ré - Desacolhimento - Aplicação do disposto no
art. 252 do RITJSP - Autora portadora de obesidade mórbida que se
submeteu a cirurgia bariátrica e eliminou 80kg - Prescrição de
mamoplastia com a implantação de prótese mamária para evitar piora no
estado de saúde da autora - Responsabilidade de cobertura - Aplicação da
Súmula 97 deste Egrégio Tribunal - Sentença mantida - Recurso
desprovido” (Apelação no 1025387-41.2015.8.26.0562, Des. Relator: J.L.
Mônaco da Silva, data de julgamento: 04/04/2018, 5a Câmara de Direito
Privado TJSP).
“PLANO DE SAÚDE - Cirurgia plástica posterior à
cirurgia bariátrica em razão de excesso de pele. Negativa de cobertura
pela operadora. Ação julgada procedente, para determinar o custeio do
procedimento e indenização por danos morais, face à recusa indevida.
Decisão acertada. Procedimento complementar necessário, de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparatória e não estética. Súmula 97 do TJSP. Danos morais
razoavelmente arbitrados. Sentença mantida. Recurso desprovido”
(Apelação no 1053566-47.2014.8.26.0100, Des. Relator: Moreira Viegas,
data de julgamento: 03/06/2015, 5a Câmara de Direito Privado TJSP).
Anote-se que a própria ré alega que os
procedimentos de dermolipectomia, diástase dos retos abdominais e
herniorrafia são passíveis de cobertura, desde que comprovados em exame de
imagem, o que se torna dispensável ante o relatório médico apresentado, onde
foi constatada a necessidade dos procedimentos.
Nem se diga que não consta solicitação de senha
para a realização dos procedimentos, considerando que a ré sequer ofereceu
sua negativa de forma escrita ao e-mail encaminhado pela autora.
RELATORA VENCIDA EM PARTE.
No que ser refere ao dano moral, a maioria
entendeu que deveria ser mantida a sentença.
A Relatora entendia que a negativa da ré não foi
apta a causar abalo psíquico ou ofensa a direitos de personalidade, não
configurando danos morais.
Embora a autora tenha comprovado a indicação
médica para a realização do procedimento cirúrgico e a negativa da ré para
tanto, tal fato se baseou em contrato firmado entre as partes, além de não
haver comprovação de que a aludida negativa ocasionou piora no estado de
saúde da autora.
O descumprimento contratual não gera, por si só, o
dano moral. São necessários fatos que se revistam de tal gravidade que
superem o mero aborrecimento, que exorbitem a normalidade.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
COMINATÓRIA
COM
PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
MANUTENÇÃO
EM
PLANO
DE
SAÚDE.
DANOS
MORAIS.
INOCORRÊNCIA. 1. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o
sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
profundamente o comportamento psicológico do individuo, causando-lhe
aflições, desequilíbrio e angústia. Caso em que não se evidenciou abalo
moral advindo dos acontecimentos. 2. Verba honorária que se mostra
fixada em atenção aos ditames dos §§ 3o e 4o do art. 20 do CPC, não se
olvidando, ainda, ter havido decaimento recíproco das partes. Manutenção
da fixação. APELO DESPROVIDO. A parte agravante alega violação aos
artigos 186 e 944 do CC e 10 da Lei 10.741/03. Sustenta que a exclusão
unilateral indevida do plano de saúde, uma vez que tem direito a
manutenção de cobertura assistencial da mesma forma quando da
vigência do contrato de trabalho do seu marido, configura dano moral
indenizável. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. A partir da
análise do conjunto fático-probatório dos autos, observo que o Tribunal de
origem assim consignou (e-STJ fl. 301/302): Sobreveio sentença de
parcial procedência, reconhecendo o direito da autora à manutenção no
plano, mas afastado a pretensão de reparação de danos morais.
Relativamente ao pleito de indenização por danos morais, entendo que a
demandante não produziu prova concreta a respeito. Não se tratando de
dano in re ipsa, cabia-lhe demonstrar o dano alegado, na forma do art.
333, I, do CPC, obrigação da qual não se desincumbiu. Registre-se que
em réplica, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 121). (...) A
situação vivenciada pela autora, embora desagradável, não caracteriza
lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis
que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra,
dignidade, intimidade e vida. O entendimento deste Tribunal é no sentido
de que o descumprimento contratual não implica em dano moral
indenizável. Verifica-se, portanto, que rever a conclusão a que chegou o
acórdão recorrido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado em sede de recurso especial a teor do
enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, verifico que a autora não
combateu o fundamento de que não produziu prova concreta do dano
moral sofrido, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Em face do
exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se.” (AREsp
650610, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j.21 de maio de 2015).
Ainda nesse sentido:
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Plano de saúde.
Negativa de cobertura do tratamento do réu, sob a alegação de se tratar
de medicamento importado. Sentença de parcial procedência. Apela o
autor, insistindo no dano moral, sugerindo o valor de R$ 5.000,00. Apela a
também Unimed, alegando que a assistência ilimitada à saúde compete ao
Estado. O tratamento pretendido, com medicamento importado, carece de
cobertura pelo plano de saúde; há de se observar, no caso, a ocorrência
de ato jurídico perfeito. Descabimento. Negativa do Plano de Saúde em
autorizar o procedimento denominado "LUCENTIS, com injeção intravítrea
do medicamento", em razão de um quadro de "degeneração macular
relativa à idade". Descabimento. Justificativa médica adequada e
suficiente. Valor a ser coberto pela prestadora de serviços. Dano moral.
Não se nega o desconforto ao qual foi submetido, mas ausentes os
requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, uma vez que a
negativa da ré se deu com base no contrato e, que não enseja a convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ato ilícito indenizável como dano moral. Circunstância específica que
impede a compensação extrapatrimonial. Recursos improvidos. (Apelação
no 1011417-20.2015.8.26.0482; Relator: James Siano; 5a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 14/06/2016; Data de registro:
15/06/2016) (g.n.)
Assim, a Relatora entendia que deviam ser
afastados os danos morais.
Prevaleceu,
nesta
parte,
o
entendimento
da
declaração de voto do 2o Juiz, que também majorou os honorários
advocatícios.
Para fins de prequestionamento, consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, por maioria de votos, nega-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação Cível no 1010908-64.2019.8.26.0348 Voto no 43767
Comarca: Mauá (3a Vara Cível)
Apelante(s): Bradesco Saúde S/A
Apelado(s): Juliana de Souza Novais
Natureza da ação: Plano de saúde Obrigação de fazer e indenização
Declaração de voto parcialmente divergente
Data venia do quanto exposto pela d. relatora, Desembargadora
Fernanda Gomes Camacho, entendo que ser o caso de negar-se provimento ao
recurso.
Consta dos autos que a autora foi diagnosticada com obesidade
mórbida, sendo submetida a cirurgia de gastroplastia redutora, emagrecendo mais
de 40 quilos, passando a apresentar grande quantidade de sobre de pele,
acarretando desconforto, constrangimentos e transtornos de natureza psicológica e
como forma de dar continuidade ao seu tratamento, foi encaminhada para
internação e realização de procedimentos reparadores, que foram negados pela
requerida, sob a alegação de não constarem no rol da ANS.
O conjunto probatório indica a necessidade dos procedimentos
solicitados, restando indevida a recusa da operadora, devendo a autora ser
indenizada.
Verifica-se que todo o sofrimento e angústia da paciente foi
sobremaneira agravado pela conduta da demandada, que não autorizou os
procedimentos necessários.
É óbvio que a condição em que colocada a autora não pode ser tida
como simples melindre ou mero incômodo, insuscetível de reparação, erigindo-se,
diversamente e em função do quanto antes mencionado e a que submetida, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação justificadora de conclusão favorável a ela, por conta do desassossego
sofrido pela conduta das rés. Anote-se, com Clayton Reis, que,
“(...) todo mal causado ao estado ideal das pessoas, resultando mal-estar, desgostos,
aflições, interrompendo-lhes o equilíbrio psíquico, constitui causa eficiente para a
obrigação de reparar o dano moral” 2 .
Segundo a Profa Maria Celina Bodin de Moraes3:
“A importância de conceituar o dano moral como lesão à dignidade humana pode ser
medida pelas conseqüências que gera, a seguir enunciadas. Assim, em primeiro lugar,
toda e qualquer circunstância que atinja o ser humano em sua condição humana, que
(mesmo longinquamente) pretenda tê-lo como objeto, que negue sua qualidade de
pessoa, será automaticamente considerada violadora de sua personalidade e, se
concretizada, causadora de dano moral a ser reparado. Acentue-se que o dano moral,
para ser identificado, não precisa estar vinculado à lesão de algum “direito subjetivo”
da pessoa da vítima, ou causar algum prejuízo a ela. A simples violação de uma
situação jurídica subjetiva extrapatrimonial (ou de um “interesse extrapatrimonial”)
em que esteja envolvida a vítima, desde que merecedora da tutela, será suficiente para
garantir a reparação.
(...). De fato, não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou
aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o
suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já
identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a
solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito”.
Ademais e conforme Humberto Theodoro Júnior
“Viver em sociedade e sob o impacto constante de direitos e
deveres, tanto jurídicos como éticos e sociais, provoca, sem dúvida, frequentes e
inevitáveis conflitos e aborrecimentos, com evidentes reflexos psicológicos, que, em
muitos casos, chegam mesmo a provocar abalos e danos de monta.
Para, no entanto, chegar-se à configuração do dever de indenizar, não será suficiente
ao ofendido demonstrar sua dor. Somente ocorrerá a responsabilidade civil se se
2 Dano moral, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 4a. ed., 1998, p. 86
3 - Op. cit. p. 188/189.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reunirem todos os elementos essenciais: dano, ilicitude e nexo causal”4.
Conforme Silvio Venosa, reportando-se à bem elaborada síntese de
Carlos Alberto Ghersi, os critérios para a fixação da indenização devem ser os
seguintes:
“a) os danos morais não devem necessariamente guardar proporção com outros danos
indenizáveis, os quais, inclusive, podem inexistir; o dano moral não está sujeito a
cânones escritos; não se deve recorrer a cálculos puramente matemáticos; devem ser
levados em conta as condições pessoais de quem será indenizado, os padecimentos
causados, as circunstâncias traumáticas da conduta do ofensor e as seqüelas que
afetam a vítima e, finalmente; deve ser considerada a idade da vítima” 5 .
Nessa tarefa e na falta de critério objetivo e específico para o dano
moral e que tenha sido estabelecido pelo legislador, valer-se-á o juiz da equidade,
com sua função integradora e corretiva, tudo na esteira do ensinamento do
Ministro Ruy Rosado de Aguiar6 e com o fim de, conforme Carlos Alberto
Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho, “sempre avaliando a dimensão, o alcance,
o significado, a importância do dano e (...) a intensidade da culpa” 7 buscar a
cabível proporção entre a conduta lesiva e a indenização cabível.
Portanto e por este voto, entendo que ao recurso deve ser negado
provido, mantendo-se o quanto bem decidido pela r. sentença recorrida,
majorando-se a verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da
4 Dano Moral 3a edição editora Juarez de Oliveira p. 6
5 Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 3a.ed., 2003, S.Paulo, p. 210
6 Apud Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio
Cavalieri Filho, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de
Figueiredo Teixeira, ps. 334 e segtes., n. 3
7 Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri
Filho, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo
Teixeira, ps. 337/338

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
A.C.Mathias Coltro
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDA GOMES CAMACHO
12CD2494
11
14
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
F3A65D5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010908-64.2019.8.26.0348 e o código de confirmação da tabela acima.